Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1018562-28.2021.8.11.0000
Agravante: Ronaldo Rezende Franco
Agravado: Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de
Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ronaldo Rezende Franco, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, sobre o fundamento de que não foram vislumbrados os requisitos legais (id. 105615953).
Alega que é pecuarista e ajuizou a ação mandamental preventiva para evitar a cobrança de ICMS, na hipótese de transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular, ou contribuinte, nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso.
Afirma que não possui frigorífico, e o deslocamento do gado não é operação mercantil capaz de caracterizar fato gerador a justificar a incidência do tributo.
Esclarece que o remanejamento do gado é ponto estratégico na atividade de cria e engorda das reses, e, se não puder transferir seus animais entre suas propriedades, sofrerá prejuízos significativos, principalmente em decorrência da grave crise hídrica do Brasil.
Sustenta que, neste cenário, a Fazenda Banho, situada em Minas Gerais, oferece melhores condições para a manutenção dos animais, razão pela qual pretende transportar seus semoventes, sem que o Estado obstaculize sua atividade com a cobrança de impostos.
Alega que a medida preventiva traz economia ao produtor e proporciona o aumento da profissionalização da atividade, razão pela qual é preventivo o seu pedido de transferência de gado entre duas propriedades rurais do mesmo titular, sem a incidência de ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, e, ao final, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, Ronaldo Rezende Franco pretende a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada no mandado de segurança preventivo, por meio da qual pretende seja o Estado de Mato Grosso impedido de cobrar ICMS na transferência dos seus semoventes entre duas fazendas de sua propriedade.
Sabe-se que, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do mesmo código, ou seja, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária, cabível nesta fase processual, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito, e tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a concessão da liminar.
A decisão agravada assim consignou:
Sem maiores delongas, tratando-se de mandado de segurança (em tese preventivo), no qual não há fato concreto que indique a iminência da ocorrência de violação de direito líquido e certo, porquanto a pretensão do writ funda-se em atos futuros e incertos, a não concessão liminar é a medida que se impõe.
Isso porque, “O Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto para contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário” (N.U 1024582-69.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 06/05/2021) (id. 105615953, p. 41).
Com efeito, das peças que formaram o instrumento, depreende-se que a hipótese da ação originária possui natureza de salvo-conduto, visto que a pretensão do Impetrante, ora Agravante, mostra-se abstrata e futura, pois ausente ato formal, emanado pela Administração Pública, cuja legalidade possa ser apreciada.
Como se sabe, o mandado de segurança não admite dilação probatória, e, tal como consignado na decisão agravada, não há fato concreto a indicar a violação de direito líquido e certo do Agravante, e, ausentes os requisitos legais, justifica-se o indeferimento da liminar.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.